Tribunal: TJBA
Processo: 0001784-15.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001784-15.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

APELADO: ALMERINDO CAIRES ARANHA

Advogado(s)
:
MARCILIO AQUINO MARQUES, DELIENE MARTINS DE CARVALHO, ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO ANTERIOR À CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISTINÇÃO POR GÊNERO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu pensão por morte a cônjuge varão não inválido de servidora pública estadual falecida em 1989.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a pensão por morte ao marido sobrevivente, não inválido, à luz da Constituição de 1988, mesmo que o óbito da instituidora tenha ocorrido antes da promulgação dessa norma.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal de 1988 consagrou a isonomia entre os gêneros, afastando restrições discriminatórias previstas em normas anteriores.
4. A Lei Estadual nº 6.915/1995 apenas regulamenta direito já existente, com fundamento constitucional.
5. A certidão de casamento religioso, somada a outros documentos, comprova a união com efeitos jurídicos e presume a dependência econômica, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devida a pensão por morte ao cônjuge varão não inválido, mesmo nos casos de óbito da instituidora anterior à Constituição Federal de 1988, por força da isonomia constitucional. 2. A certidão de casamento religioso, corroborada por outros elementos de prova, é apta a comprovar a dependência econômica presumida no âmbito previdenciário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I; 195, §5º; LINDB, art. 6º; Lei Estadual nº 6.915/1995, arts. 8º e 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.201.154; STJ, REsp 1.348.536/PR; TRF1, AC 1014347-31.2020.4.01.9999.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001784-15.2009.8.05.0088
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ALMERINDO CAIRES ARANHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR